Tribunal: TJPA
Processo: 0011281-08.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011281-08.2018.8.14.0017

APELANTE: MESSIAS ALMEIDA DUARTE

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Cível interposta por Messias Almeida Duarte contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que extinguiu a Ação de Cobrança de Licença-Prêmio (processo nº 0011281-08.2018.8.14.0017), sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao entender configurado o abandono da causa por mais de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, especificamente:

(i) saber se foi promovida a devida intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, requisito indispensável à validade da extinção com base no inciso III do caput do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o juízo de origem decretou a extinção do processo por abandono da causa sem, contudo, realizar a prévia e indispensável intimação pessoal do autor, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

4. A ausência da intimação pessoal constitui vício de procedimento (
error in procedendo
), que acarreta nulidade da sentença, conforme jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça.

5. Diante da inobservância do devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Para a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, é indispensável a intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.

2. A ausência da intimação pessoal caracteriza vício de procedimento (error in procedendo), apto a ensejar a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível 0000474-50.2010.8.14.0035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 30.10.2023;

TJPA, Apelação Cível 0000413-28.2011.8.14.0045, Rel. Des. Gleide Moura, 2ª TDP, j. 28.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2025.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MESSIAS ALMEIDA DUARTE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia que, nos autos de Ação de Cobrança de Licença Prêmio ajuizada por
MESSIAS ALMEIDA DUARTE
, foi julgada extinta a ação, com fundamento no art. 485, III do CPC, nos seguintes termos (id. 18041120):

“(...) Pelo exposto, julgo EXTINTO o PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Concedo a gratuidade por se tratar de partes hipossuficientes, razão pela qual a exigibilidade das custas fica suspensa, na forma da lei.

Condeno a parte autora suportar o ônus do pagamento de honorários advocatícios em 10%, sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade,

por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Na eventualidade de ser interposto recurso de Apelação, venham conclusos para análise do juízo de retratação.”

Inconformado, o autor Messias Almeida Duarte, interpôs o presente recurso de apelação (id. 18041123), alegando necessidade de anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo monocrático, tendo em vista a não intimação pessoal do autor, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 485 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação (id. 18041124), pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 19826346).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O douto juízo de 1º grau considerou que o recorrente não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, configurando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Analisando os autos, constato que as razões recursais me convenceram que a sentença deve ser anulada por ter o juízo a quo incorrido em vício de atividade (
error in procedendo
), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Observo que a sentença, que ora se ataca, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono de causa, sem que fosse intimado pessoalmente o apelante/autor da ação antes da extinção.

Nesse compasso, o art. 485, § 1º, da Lei Adjetiva Civil preleciona que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, não se pode olvidar que o magistrado conferiu aplicação errônea ao artigo 485 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), prevista no seu §1º, devendo proceder à intimação pessoal do apelante para, somente após tal procedimento, poder extinguir o processo sem resolução do mérito, com esteio nos fatos narrados no relatório da sentença.

Diante dessa situação, devidamente aplicável a anulação da sentença ante o
error in procedendo
realizado por aquele juízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no II do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. sentença reformada, à unanimidade.”
(APELAÇÃO CÍVEL: 00004745020108140035 16871108, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.

2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.”
(AC: 00004132820118140045, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

Logo, em se tratando de extinção do processo por abandono da causa por período superior a 30 dias, hipótese prevista no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, exige a lei adjetiva civil a intimação pessoal da parte para que supra a falta.

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025